Tribunal: TJDFT
Processo: 0008942-11.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-03-07

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008942-11.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EMBARGANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ao compulsar os autos dos EE n. 0003169-48.2008.8.07.0000, observa-se que o agravo interno interposto pelo DF não foi conhecido (ID: 23471983). Lado outro, no ID: 23471986 daqueles autos, o eminente Desembargador Presidente decidiu quanto ao RE interposto pelo DF: Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Por outro lado, considerando a orientação sedimentada pelo Supremo Tribunal Federal no AI 842.063 (Tema 435), bem como a manutenção do acórdão divergente pelo órgão julgador, submeto o recurso extraordinário à autorizada apreciação da Suprema Corte, nos termos do artigo 1.041 do Código de Processo Civil. Ante o exposto, remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal. Nesse quadro, com vistas ao regular prosseguimento feito em relação à anuente JUREMA DE SOUZA ROMÃO SIMÕES, cabe ao DF providenciar, naqueles autos, o seu pedido de desistência parcial do RE. Por certo, não é conferida a este Relator a competência para homologar a aludida desistência parcial neste feito. No mais, deve ainda o DF se manifestar quanto às anuências de LAURA MARIA DO PRADO MELO e LAURINEA ARAÚJO SILVA (ID: 14625042). Ao DISTRITO FEDERAL, portanto. I. Brasília, 26 de fevereiro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador